Tribunal: TJMT
Processo: 1013494-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013494-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), HLX AGRO SOCIEDADE DE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 39.774.715/0001-37 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NATTA MOTORS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 29.293.196/0001-31 (EMBARGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MÉRITO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve sentença que indeferiu inversão do ônus da prova em relação consumerista sobre defeito veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar a existência de omissão na análise da hipossuficiência técnica da embargante, comunicação prévia e onerosidade para vistoria e reparo do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão fundamenta que a inversão do ônus da prova exige demonstração da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

4.

Embargos não se prestam ao reexame de mérito ou inconformismo, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova exige prova da hipossuficiência técnica ou verossimilhança.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.067300-2/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier;
EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão;
TJMT, ED 11410/2018.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MÉRITO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve sentença que indeferiu inversão do ônus da prova em relação consumerista sobre defeito veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar a existência de omissão na análise da hipossuficiência técnica da embargante, comunicação prévia e onerosidade para vistoria e reparo do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão fundamenta que a inversão do ônus da prova exige demonstração da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

4.

Embargos não se prestam ao reexame de mérito ou inconformismo, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova exige prova da hipossuficiência técnica ou verossimilhança.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.067300-2/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier;
EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão;
TJMT, ED 11410/2018.

V O T O R E L A T O R

No caso, a parte embargante aponta suposta omissão na análise quanto à sua hipossuficiência técnica, à comunicação prévia realizada com a embargada e à excessiva onerosidade em transportar o veículo para vistoria e conserto.

Todavia, o acórdão, de forma clara e objetiva, fundamentou sua decisão de que embora se trate de relação de consumo, o simples fato de ser o consumidor parte da lide não é suficiente, por si só, para autorizar a inversão do ônus da prova. O art. 6o, VIII, do CDC exige que a parte comprove a verossimilhança de suas alegações ou a sua hipossuficiência técnica, circunstâncias que não restaram demonstradas nos autos.

A contradição mencionada quanto a
qualificação da relação jurídica
(com aplicação do CDC) e a
suposta vulnerabilidade da empresa frente
, também não se sustenta.

Isso porque, independente da relação ser consumerista,
certo é que a pretendida inversão do ônus da prova não é automática, vale dizer, desafia a análise do julgador sobre a conveniência da pretendida inversão da prova
.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NÃO VERIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO.
-
Nos termos do art. 6o, VII do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida, quando o juiz verificar a presença dos requisitos específicos, isto é, a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada
.
- Não restando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da agravante, impõe-se o indeferimento da inversão do ônus da prova.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.067300-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020) (grifei).

Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo no 127326/2015, julgado por esta e. Câmara:

“
AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CHOQUE ELÉTRICO - LESÃOES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO EM CONSONÃNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - AGRAVO COM SEGUIMENTO NEGADO POR SE REVELAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - DECISÃO MANTIDA.

Inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme é as regras ordinárias de experiências
.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração
.

Lado outro, a distribuição da prova pela regra geral, também não afasta, se verificada a eventual
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, a atribuição da prova de modo diverso.

Neste sentido:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§
1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.”
(grifei).

Neste sentido,
em caso análogo
, veja a recente (
recurso julgado em 17.3.2021
) orientação jurisprudencial desta e. Câmara:

“
AGRAVO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme é as regras ordinárias de experiências.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração
.
” (grifei).

Além disso, a “notificação” juntada trata-se de pedido de ressarcimento feito APÓS o conserto unilateral do autor, de modo que não há falar-se em prévio aviso de defeito do veículo.

Ressalto que a garantia do devido processo legal não implica que o julgador esgote todas as argumentações das partes, sendo suficiente que exponha claramente as razões de seu convencimento, o que restou cumprido.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os
Embargos
de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025